Tribunal: TJES
Processo: 0000516-03.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000516-03.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY DA SILVA CAETANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Wesley da Silva Caetano contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, em razão de ter sido flagrado, em área de mata, na posse de 432 pinos de cocaína, 100 gramas da mesma substância, 10 pinos de haxixe, além de balança de precisão, filme para embalo, faca e pinos vazios. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante; (ii) estabelecer se cabe o deferimento da gratuidade de justiça nesta fase processual para afastar a condenação ao pagamento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva fica robustamente demonstrada pelo auto de apreensão, boletim unificado, auto de constatação provisório e laudo de química forense, que comprovam a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos.

4. A autoria delitiva resta comprovada pela prova testemunhal judicializada, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Os relatos dos policiais são harmônicos entre si e convergem com os elementos documentais e periciais dos autos, não havendo demonstração de interesse particular dos agentes ou de circunstância apta a comprometer sua credibilidade.

6. A versão defensiva de que o réu estaria no local apenas para uso de crack e de que a droga pertenceria aos corréus evadidos mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório.

7. A expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, aliadas à presença de balança de precisão, material para embalo, faca e pinos vazios, evidenciam a destinação mercantil da droga e afastam a alegação de uso pessoal ou mera presença fortuita no local.

8. O fato de o apelante eventualmente ser usuário de entorpecentes não impede o reconhecimento da prática do tráfico, quando a prova demonstra a mercancia ilícita.

9. Inexiste dúvida razoável sobre a prática do delito, razão pela qual não incide o princípio do in dubio pro reo.

10. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre automaticamente da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

11. A verificação da hipossuficiência econômica para eventual suspensão da exigibilidade ou exclusão da cobrança das custas deve ser realizada pelo Juízo da Execução, conforme o art. 273, XI, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo e a jurisprudência citada no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas quando prestados em juízo sob contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios.

2. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, acompanhada de balança de precisão e material de embalo, comprova a destinação mercantil da droga e afasta a tese de uso pessoal.

3. A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência legal da sentença penal condenatória, cabendo ao Juízo da Execução examinar eventual hipossuficiência do condenado para suspensão da exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 804; Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, art. 273, XI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 01.02.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 09.03.2023; TJES, ACcrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe 08.02.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 206.581/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.10.2016, DJe 19.10.2016; STJ, AgInt no REsp nº 1.569.916/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.03.2018, DJe 03.04.2018; TJES, ACcrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, Primeira Câmara Criminal, DJe 10.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000516-03.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY DA SILVA CAETANO

APELADO: MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WESLEY DA SILVA CAETANO

em face da r. sentença (ID 18674563) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o Apelante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido fixada a pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, acostadas ao ID 18674577, o apelante requer a sua absolvição, ao argumento de insuficiência probatória, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Contrarrazões, ao ID 18674579, pelo
des
provimento
do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 19030806, opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia (ID 18674453) que:

[...] Segundo Inquérito Policial em anexo, no dia 21 de fevereiro de 2025, por volta das 12h25min, em via pública, nas proximidades do lixão em uma região de mata, na Rua Augusto Barros, s/n, Bairro Costa Dourada, Município da Serra/ES, o Denunciado acima qualificado, consciente e voluntariamente, trazia consigo, 432 (quatrocentos e trinta e dois) pinos com a droga cocaína, mais 100 (cem) gramas da mesma droga, 10 (dez) pinos com a droga haxixe, pesando 10 (dez) gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além disso 01 (uma) balança de precisão digital, 01 (um) rolo de filme para embalar entorpecentes, 01 (uma) faca e 01 (uma) sacola com vários pinos vazios (vide Auto de Apreensão de fl. 13/14 e BU nº 57278368/2025 anexado no ID 64120942).

Narram os autos que, na data e horário mencionados, policiais militares realizavam patrulhamento, quando receberam um informe anônimo, no sentido de que, haviam três indivíduos que estavam em um matagal realizando o preparo de drogas para a comercialização.

Diante de tais informações, os PM's prosseguiram até o local informado, quando entraram no matagal encontraram os três indivíduos sentados no chão com o material ilícito, momento em que perceberam a presença da equipe policial, dois dos indivíduos, empreenderam fuga para o interior da mata, não sendo possível abordá-los, o outro individuo permaneceu no chão sentado e encontraram em sua posse várias sacolas, quando verificaram o interior delas, encontraram 432 (quatrocentos e trinta e dois) pinos com a droga vulgarmente conhecida como cocaína, mais 100 (cem) gramas da mesma droga, 10 (dez) pinos com a droga haxixe, pesando 10 (dez) gramas, além disso 01 (uma) balança de precisão digital, 01 (um) rolo de filme para embalar entorpecentes, 01 (uma) faca e 01 (uma) sacola com vários pinos vazios, tudo foi apreendido pela equipe policial, conforme Auto de Apreensão de fl. 13/14 .

Ante o exposto, WESLEY foi detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia juntamente com os materiais apreendidos para serem adotadas as providências de praxe.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante das declarações prestadas pelas testemunhas, auto de apreensão de fls. 13/14, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de fl. 15, Boletim Unificado n.º: 57278368/2025, bem como diante da análise conjunta dos elementos de convicção carreados aos autos e as condições em que foram realizadas a apreensão, todos contidos no ID 64120942 .

Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou o denunciado WESLEY DA SILVA CAETANO o crime previsto no Art. 33 da Lei nº 11.343/06[...]

Em razão desse quadro fático e após regular instrução processual, o Juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante, nos termos já expostos.

A defesa concentra sua insurgência na alegada insuficiência de provas, sustentando que o acervo probatório não demonstraria, de forma segura, que a autoria delitiva recaia sobre Wesley da Silva Caetano.

Contudo, a tese não merece acolhida.

A
materialidade delitiva
encontra-se robustamente comprovada pelos documentos encartados ao ID 64120942, notadamente pelo Auto de Apreensão (fls. 13/14), pelo Boletim Unificado nº 57278368/2025 (fls. 26/30), pelo Auto de Constatação Provisório (fls. 15/16) e pelo Laudo de Química Forense nº 1911/2025 (ID 66602367), elementos que demonstram, de forma segura, a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos.

A
autoria
, da mesma forma, restou plenamente demonstrada, não havendo que se falar em fragilidade probatória ou em violação ao contraditório.

A sentença condenatória encontra sólido amparo na prova testemunhal judicializada, especialmente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência e prisão em flagrante.

O policial militar
Sérgio Pereira de Oliveira
, em juízo (ID 81268946), relatou que a guarnição recebeu denúncia de que três indivíduos estariam em uma área de mata preparando material entorpecente. Informou que, ao ingressarem no local, visualizaram os três suspeitos agachados, manipulando drogas, e que, ao perceberem a presença policial, apenas um deles permaneceu, enquanto os outros dois fugiram. Esclareceu que
o apelante
estava efetivamente manipulando o entorpecente, não se encontrando no local por acaso, e que havia tanto material já embalado quanto substância ainda em processo de fracionamento. Ressaltou, ainda, tratar-se de área isolada, incompatível com simples consumo, bem como destacou a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. Confira-se:

[...]

QUE recebeu uma denúncia de uma pessoa que não quis se identificar que três indivíduos estariam no mato fazendo o preparo do material entorpecente; QUE a guarnição não tinha ainda a localidade correta, então entraram no mato sem saber ainda se encontrariam com eles;
QUE a uma certa distância do local de entrada, avistaram quando os três estavam agachados, manipulando os entorpecentes; QUE quando eles perceberam a presença da guarnição, foi dada ordem de parada, mas somente um deles, dos três, é que permaneceu, que não conseguiu sair; QUE os outros dois se evadiram; QUE realizaram buscas ali na região para tentar encontrar eles, mas não lograram êxito, ficando apenas com o abordado; QUE não deu para saber se ele tinha uma missão específica, mas ele estava tanto com as sacolinhas, quanto na frente dele tinha um tanto para ser embalado ainda, já próprio para o consumo, porém não estava embalado; QUE então ele estaria embalando aquilo, mas não sabe dizer se ele teria uma função específica;
QUE, na época, ele informou que o entorpecente seria da pessoa que fugiu, mas a guarnição não conseguia precisar isso, não teria como afirmar se ele estava falando a verdade; QUE inclusive ele informou na ocasião que um dos que fugiu estaria armado, mas não conseguiram localizar nem o armamento e nem o outro indivíduo; QUE uma coisa que pode afirmar é que ele estava sim manipulando, ele não estava lá à toa ou alguma coisa desse tipo, estava manipulando o entorpecente; QUE é uma área isolada de residência; QUE os próprios moradores que estão próximos ali ou até de outra localidade levam lixo para lá, e é uma mata bem fechada, podendo até ser uma reserva, mas não tem essa certeza; QUE ali naquele local não é possível [a presença de] usuário, porque ali não funciona a venda; QUE a venda acontece de onde esse indivíduo relatou que seria, lá na Rua Bariri, que fica talvez a 800 m a 1 km de distância aproximadamente; QUE não conhecia o abordado; QUE o pessoal lá da "boca" onde ele seria, o pessoal conhece ele lá como "Lerinho", e falou que ele era daquela região ali, mas nunca tinha o aprendido, não o conhecia; QUE ele tinha um apelido de "Lerinho"; QUE é uma quantidade expressiva; QUE é uma quantidade que, pelos seus conhecimentos, ultrapassa o valor de R$ 20.000, que para uma "boca de fumo" assim é um valor já expressivo também; QUE inclusive, não está constando na ocorrência, porque no outro dia, após essa apreensão, uma outra equipe foi até o local e conseguiu com o K9, com o auxílio do cachorro, encontrar também mais alguns tabletes de maconha; QUE como foi outro dia e não tinha ninguém mais lá, foi gerada uma nova ocorrência; QUE em relação à pergunta, é uma quantidade expressiva sim para as "bocas de fumo" ali.; Às perguntas da defesa, respondeu: QUE não se recorda se havia um montinho para cada um, ou se havia apenas um montinho só de entorpecente e todos estariam fazendo uso daquele montinho para poder embalar; QUE estavam todos muito próximos, os três estavam abaixados, virados para o mesmo centro, e dando a entender que eles estariam manipulando aquele material; QUE só não consegue precisar, devido ao tempo, se cada um tinha um montinho específico, ou se era um montinho só para todos; QUE a guarnição estava em três; QUE o Ramon Procópio estava com a gente também; QUE a guarnição trabalha em três em uma viatura só; QUE não lembra para ser preciso [quem localizou]; QUE se lembra que conseguiu ver, e quando viu a primeira imagem que tem deles abaixado, se lembra até que o Procópio passou na sua frente; QUE por ser uma região de mata, já é algo mais específico o tipo de patrulhamento; QUE não se recorda do Luiz Gustavo passando na sua frente, mas como a guarnição trabalha em três ali, era bem provável que ele estava logo atrás de si também; QUE mais ou menos a dinâmica seria essa; QUE o K9 foi utilizado; QUE achou mais um pouco de entorpecente no percurso que os dois [fizeram], mas era muito pouco, era algo tipo 10 pinos, 15 pinos, que estavam no caminho durante o percurso que os dois fizeram quando fugiram; QUE então achou esse tanto, e se não se engana relatou isso na ocorrência, e não achou mais nada, somente aquele montinho que estava ali mesmo; QUE no outro dia, foi uma equipe de outros policiais, não eram os mesmos, que ficaram sabendo da apreensão, eles retornaram lá e acharam mais um tablete de maconha; QUE como não tinha ninguém a atribuir aquele entorpecente, e o local que acharam também era diferente do local que eles foram abordados, o senhor Wesley, então não sabe se teria muito a contribuir com esse fato
[...] -
destaquei

No mesmo sentido, o policial militar
Luiz Gustavo dos Santos
, também em juízo (ID 81268946), confirmou que a guarnição foi informada por um popular acerca da presença de três indivíduos no mato, possivelmente cortando ou utilizando droga. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com os três indivíduos; dois conseguiram fugir e
Wesley da Silva Caetano
permaneceu. Relatou que os agentes visualizaram os suspeitos embalando cocaína e que, ao lado do apelante, encontraram balança de precisão, material para embalo, pinos vazios e pinos já preparados para comercialização. Assinalou, ademais, que o local era uma área de mata fechada, destinada ao preparo da droga, e não ao consumo, bem como enfatizou a expressiva quantidade apreendida.

Ressalte-se, neste ponto, que o depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 01.02.2024) –
destaquei

Nada obstante, é de entendimento do STJ que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

Para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Em sentido oposto, a versão apresentada por Wesley da Silva Caetano em juízo (ID 81268946), no sentido de que estaria no local apenas para consumir uma pedra de crack e de que os entorpecentes pertenceriam aos indivíduos que fugiram, mostra-se isolada e dissociada do contexto probatório.

A expressiva quantidade e variedade das drogas apreendidas, somadas à apreensão de balança de precisão, pinos vazios, material de embalo e faca, evidenciam, de forma inequívoca, a destinação mercantil do entorpecente, afastando a alegação de uso pessoal ou de mera presença fortuita no local.

Importante asseverar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006”
(TJES; ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes Da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023).

Nesse contexto, o acervo probatório revela-se firme e suficiente para embasar a condenação, inexistindo dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, deve ser mantida a condenação de Wesley da Silva Caetano pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

No tocante ao pleito de gratuidade de justiça, igualmente não assiste razão ao apelante.

O artigo 804 do Código de Processo Penal, prevê que “a
sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por sua vez, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo prevê, em seu art. 273, XI, que: “
As custas incidentes no processo criminal serão calculadas no juízo da condenação, cabendo ao juízo da execução a cobrança dessas custas e o cálculo e a cobrança das custas remanescentes apuradas no final da execução
.”

Portanto, entendo que não há razão para a concessão do pleito, sendo que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça são no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal) e, caso se comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de Execução Penal.

Nesse sentido, precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pagamento das custas processuais trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 2. "O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 3. Recurso improvido.” (TJES, ACcrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe: 08.02.2024)

______________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §2º, INCISO II, CP – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - EXECUÇÃO PENAL - JUÍZO COMPETENTE - APELO DESPROVIDO. 1) A pretensão relativa a assistência judiciária gratuita deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 2) Apelo a que se nega provimento.” (TJES, ACcrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, Primeira Câmara Criminal, DJe: 10.04.2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.